Tribunal: TJDFT
Processo: 0727574-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS DO DISTRITO FEDERAL. JUÍZO DA 24a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA. SOCIEDADE EMPRESARIAL. RESTITUIÇÃO E SOBREPARTILHA DE VALORES. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPETÊNCIA MATERIAL. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL.
1. O art. 2o, da Resolução no 23/10, do TJDFT, que dispõe sobre a competência da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal, define a competência do referido Juízo em razão da matéria, portanto, absoluta, devendo, pois, ser interpretada de forma restritiva, a fim de evitar a cumulação de competência além da que lhe foi conferida por lei.
2. Embora a relação contratual entre as partes verse sobre uma sociedade empresarial, o autor postula a restituição e sobrepartilha de valores e indenização por danos morais, inexistindo referência à dissolução da sociedade ou qualquer outra matéria elencada no art. 2o, da Resolução no 23/10, do TJDFT.
3. Declarado competente o Juízo suscitado, da 24a Vara Cível de Brasília.